Tribunal: TJBA
Processo: 0000160-73.2013.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000160-73.2013.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO COELHO DE AZEVEDO

APELADO: SANTOS & COUTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR TERCEIRIZADO. CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE. ARTIGO 64, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALIDADE DA PROVA EMPRESTADA. REVELIA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO À CONDUTA CULPOSA E NEGLIGÊNCIA ESPECÍFICA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por trabalhador em face de sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de verbas laborais movida contra empresa prestadora de serviços e, subsidiariamente, o Município de Tanque Novo. O feito foi instruído originalmente na Justiça do Trabalho, sendo remetido à Justiça Comum após reconhecimento de incompetência material. O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de falta de prova do vínculo e do inadimplemento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir a validade do aproveitamento dos atos instrutórios e provas colhidas perante o juízo incompetente; (ii) verificar a ocorrência de revelia da empresa primeira ré; (iii) analisar a responsabilidade subsidiária do ente público à luz da tese fixada pelo STF nos Temas 246 e 1.118; (iv) avaliar a existência de prova do vínculo empregatício apta a ensejar condenação em verbas salariais e rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, conservam-se os efeitos de decisão e atos do juízo incompetente até manifestação contrária do juízo para o qual o feito foi remetido. A revelia da empresa Santos & Coutinho Ltda gera presunção relativa de veracidade. Contudo, o livre convencimento motivado do magistrado permite a análise crítica das provas (art. 371, CPC). O depoimento pessoal da parte autora colhido na Justiça do Trabalho é insuficiente para comprovar o vínculo empregatício. Quanto ao ente público, o STF, nos Temas 246 e 1.118, vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, estabelecendo que o ônus da prova da conduta negligente na fiscalização recai sobre a parte autora. Inexiste prova de comportamento omissivo específico do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas de empresa contratada depende da demonstração de indícios concretos da existência de vínculo de trabalho entre as partes e da prova cabal, a cargo do trabalhador, de conduta culposa específica na fiscalização do contrato, inexistindo presunção de culpa ou transferência automática do passivo laboral ao erário".

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 64, § 4º, 85, § 11, 371 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; Artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 760.931 (Tema 246); STF, RE 1.298.647 (Tema 1.118).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000160-73.2013.8.05.0254, em que figuram como Apelante ANTONIO XAVIER DA SILVA e como Apelados MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e SANTOS & COUTINHO LTDA ME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,